Tribunal: TJDFT
Processo: 0008324-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008324-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TEMPORE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. FRAUDES A LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BENS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SEQUESTRO. INVIABILIDADE. I - No caso, não há que se falar na ocorrência de decisão ultra petita, pois todos os bloqueios foram ordenados em atendimento a representação do Ministério Público, inicialmente em determinado feito e, após a descoberta de novos valores, em feito distinto, tendo o Magistrado decido nos exatos termos requeridos pelo Parquet. II - A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP, tem por finalidade garantir a indenização pelos danos causados, bem como evitar o lucro com a atividade criminosa, de modo a assegurar o efeito da condenação consistente no perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto no art. 91, II, "b", do CP. III - De acordo com os art. 125 e 132 do CPP, caberá o sequestro dos bens móveis, advindos de infração penal, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro e quando não for cabível medida de busca e apreensão. IV - O art. 126 do mesmo Diploma, dispõe que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. V - No caso, em se tratando de valores em tese depositados na conta da apelante por empresa laranja, que os recebeu em razão de esquema fraudulento existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, obtidos por meios criminosos, o sequestro de valores se mostra justificado. VI - Adequado o sequestro de bens de pessoa jurídica, mesmo que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatados indícios veementes de que ela tenha sido utilizada para a prática de delitos e/ou tenha se beneficiado economicamente de tais práticas delitivas. Precedentes STJ. VII - As alegações da apelante de que agiu de boa-fé, prestando serviços pelos quais recebeu o pagamento, não estando envolvida em qualquer conduta criminosa, de que não estaria configurado o branqueamento, ocultação ou dissimulação do produto de crime, mas meros "atos de consumo" ou "uso aberto de verbas", confundem-se com o mérito e somente poderão ser analisadas após a devida instrução, no bojo da ação penal. VIII - Recurso conhecido e desprovido. . No especial, a recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dos artigos 1o, 4o, §4o, ambos da Lei 9.613/98, 3o, e 4o, §2o, ambos do Decreto-Lei 3.240/41, e a possibilidade de desbloqueio dos valores constritos em crimes de lavagem de dinheiro. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz violação ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição, sustentando a ausência de prévia autorização judicial para as constrições e quebras de sigilo bancário e fiscal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004